Tribunal: TJBA
Processo: 8029255-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029255-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIDADE DE ENSINO INFANTIL PASSO A PASSO LTDA

Advogado(s)
:
WILLIAN LUCAS REIS SOUZA

AGRAVADO: A. N. B. K. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS FRANCO OLIVEIRA, JULIANE MIRANDA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA ESCOLAR. CRIANÇA COM IDADE INFERIOR À DATA DE CORTE. LAUDO PSICOPEDAGÓGICO FAVORÁVEL. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino particular contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por criança representada por sua genitora, que deferiu tutela de urgência para determinar a matrícula da criança na turma infantil III, apesar de não ter completado 3 anos até 31 de março do ano letivo. A agravante sustenta afronta às normas educacionais vigentes e ausência dos requisitos para a antecipação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a matrícula de criança com idade inferior à data de corte prevista na Resolução CNE/CEB nº 2/2018 pode ser autorizada judicialmente com base em laudo psicopedagógico; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com vistas à progressão escolar da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a flexibilização da data de corte etário para matrícula na educação infantil, quando comprovada por laudo técnico a capacidade cognitiva, socioemocional e motora da criança para cursar série mais avançada.

Laudo psicopedagógico nos autos de origem (ID 496091790) atesta que o agravado apresenta desenvolvimento superior à média para sua idade, com habilidades em linguagem, raciocínio lógico e desenvolvimento motor, recomendando sua progressão escolar.

A negativa da escola (ID 496091786) fundamenta-se exclusivamente na inobservância da data de corte (31 de março), prevista na Resolução CNE/CEB nº 2/2018, embora o agravado complete a idade mínima apenas 19 dias após esse marco, sem que haja vedação legal expressa ao avanço dentro do ciclo “Creche”.

O art. 208, V, da Constituição Federal e o art. 59, II, da LDB (Lei nº 9.394/96) garantem o direito à educação conforme a capacidade individual, autorizando medidas que promovam o avanço escolar quando evidenciado o desenvolvimento adequado.

A tutela de urgência concedida na origem está justificada pela presença de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, ante o risco de atraso injustificado no percurso educacional da criança, conforme art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, V; LDB (Lei nº 9.394/96), arts. 23, 24 e 59, II; CPC, art. 300; Resolução CNE/CEB nº 2/2018, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8000095-05.2024.8.05.9000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 23.07.2024; TJ-GO, Remessa Necessária nº 5490252-94.2022.8.09.0067, Rel. Des. Sérgio Mendonça, j. 23.03.2023; TJ-MS, AI nº 1420218-88.2022.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Guibo, j. 16.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029255-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante UNIDADE DE ENSINO INFANTIL PASSO A PASSO LTDA e como agravado A. N. B. K. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .